Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701918-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MANOEL DIAS HENRIQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR MANOEL DIAS HENRIQUES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0723533-53.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento referentes à reposição ao erário de valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Alega o agravante que os valores foram recebidos de boa-fé, com respaldo em laudo técnico anterior e decisão cautelar do TCDF, posteriormente revogada. Sustenta que não teve ciência da elaboração de novo LTCAT em 2018 e que a Administração Pública não pode impor descontos compulsórios sem o devido processo legal. Custas recolhidas, ID 73170392. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder efeito suspensivo ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela recursal, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, entendo que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela recursal. A documentação acostada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreparável, diante dos descontos mensais realizados no contracheque do agravante. A jurisprudência do STJ, no Tema 1009 (REsp 1.244.182/PB), reconhece que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. No caso, a boa-fé do agravante está evidenciada pela ausência de participação na elaboração do novo LTCAT e pela confiança legítima na legalidade dos pagamentos realizados pela Administração. Dessa forma, defiro o pedido de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar descontos no contracheque do agravante, a título de reposição ao erário, até ulterior deliberação. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se e Intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito